Tribunal: TJMT
Processo: 1034420-60.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034420-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. TEMA 1.265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Guilherme Fontana Silveira contra decisão monocrática desta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0502865-08.2015.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. O agravante insurgiu-se contra o critério adotado para a fixação dos honorários, sustentando que a redução do crédito tributário executado — de R$ 1.777.964,56 para R$ 1.048.074,97, com decréscimo de aproximadamente R$ 729.889,59 — constituiria proveito econômico mensurável, o que imporia a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, em vez da fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese em que a Exceção de Pré-Executividade é acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ou se, ante a impossibilidade de estimar esse proveito, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo Diploma.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida acolheu a Exceção de Pré-Executividade com fundamento exclusivo no reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, o que resultou na sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, sem que houvesse julgamento de mérito acerca da validade ou do valor do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa. O proveito jurídico obtido pelo excipiente foi, portanto, a desvinculação da relação executiva, e não a redução do montante exigido.

4. A redução do valor do crédito executado — decorrente do reconhecimento, pelo próprio Estado de Mato Grosso, da nulidade parcial de infrações tributárias — não guarda nexo de causalidade direta com o provimento jurisdicional que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, cujos limites cognitivos restringiram-se à questão da ilegitimidade passiva. Assim, esse decréscimo patrimonial não pode ser tomado como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade resulta, tão somente, na exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por ser inviável a estimação do proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

6. A jurisprudência desta Câmara e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso encontra-se alinhada ao entendimento consolidado pelo STJ, o que corrobora a correção do critério adotado na decisão agravada e afasta qualquer vício passível de reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade é acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24/04/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0025898-07.2015.8.11.0002, Rel. Des.ª Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1029860-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034420-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME FONTANA SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Guilherme Fontana Silveira
contra decisão proferida por essa Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0502865-08.2015.8.11.0041, acolheu a argumentação para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios agravados, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados na forma do art. 85, § 8º do CPC.

O agravante contesta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram estabelecidos por equidade no valor de R$ 2.500,00. O recurso decorre da Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal, em que o agravante alegou a ilegitimidade passiva do excipiente e a nulidade parcial do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa. A Exceção visava reduzir o valor da execução, que inicialmente era de R$ 1.777.964,56. Com a acolhida da Exceção, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade passiva e excluiu infrações tributárias do crédito, resultando na redução do valor executado para R$ 1.048.074,97, ou seja, uma redução de aproximadamente R$ 729.889,59.

O agravante alegou que, a decisão que fixou os honorários por equidade não considerou o proveito econômico obtido com a redução substancial do crédito tributário. Ele argumentou que, diante desse valor mensurável, os honorários deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido, conforme os percentuais estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial o Tema 1.076, que trata da fixação de honorários em casos de proveito econômico elevado.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 347068376, a fim de rechaçar as teses apresentadas na Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034420-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME FONTANA SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Guilherme Fontana Silveira
contra decisão proferida por essa Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0502865-08.2015.8.11.0041, acolheu a argumentação para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios agravados, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados na forma do art. 85, § 8º do CPC.

O agravante contesta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram estabelecidos por equidade no valor de R$ 2.500,00.

O agravante alegou que, a decisão que fixou os honorários por equidade não considerou o proveito econômico obtido com a redução substancial do crédito tributário. Ele argumentou que, diante desse valor mensurável, os honorários deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido, conforme os percentuais estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial o Tema 1.076, que trata da fixação de honorários em casos de proveito econômico elevado.

Pois bem.

A decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade foi fundamentada exclusivamente na ilegitimidade passiva do excipiente, que foi reconhecida de forma concreta, resultando na exclusão deste do polo passivo da execução fiscal. O Tribunal considerou que a parte agravante não tinha responsabilidade pelo crédito tributário em questão, o que motivou o acolhimento da Exceção, sem abordar outras questões que poderiam ter sido levantadas no processo.

Em relação aos honorários advocatícios, a decisão utilizou o critério da equidade, estabelecendo o valor de R$ 2.500,00, com base no entendimento do Tema 1.265 do STF. No entanto, a decisão não levou em consideração qualquer proveito econômico mensurável, uma vez que o que se reconheceu foi apenas a ilegitimidade passiva do agravante, e não a redução do valor do crédito tributário.

Assim, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ, o arbitramento por equidade é considerado adequado e imprescindível. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), estabeleceu a seguinte tese.

Veja-se:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, Verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme recente entendimento do STJ, em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no EREsp 1880560/RN, que reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade em casos de exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

4. A jurisprudência recente, inclusive do TJMT, tem se alinhado ao entendimento do STJ, aplicando o critério da equidade (art. 85, § 8º do CPC) para fixação de honorários em casos similares, reconhecendo a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido.

5. O tema encontra-se afetado pelo STJ para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), com tendência de confirmação do entendimento pela fixação por equidade, conforme voto do relator no julgamento em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24/04/2024; Tema 1265/STJ (em julgamento); TJ-MT, Apelação Cível 0025898-07.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026